Tribunal: TJDFT
Processo: 0715074-32.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715074-32.2024.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para oferecer resposta ao recurso. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator